Tribunal: TJDFT
Processo: 0004769-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AMPARO EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA. MÚLTIPLA QUALIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EXCEDENTES COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ATOS INFRACIONAIS. CONDUTA SOCIAL. INADEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal, e consoante jurisprudência dos tribunais, nula é a decisão proferida pelos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se a tese da acusação encontra respaldo em satisfatório suporte probatório, produzido tanto na fase de inquérito policial como em juízo, e ampara a presença das qualificadoras, não subsiste a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
2. No caso de múltipla qualificação do crime praticado, o egrégio STJ firmou entendimento no sentido de apenas uma qualificadora ser utilizada para qualificar o tipo, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
3. Não é admissível o aumento da pena-base pela prática de atos infracionais, pois inidôneos para subsidiar a caracterização de maus antecedentes, personalidade desfavorável ou conduta social inadequada.
4. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.